Tribunal: TCU
Processo: 039.185/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação formulada pelo Ministério Público Militar  Procuradoria de Justiça Militar em Curitiba/PR dando conta de possíveis irregularidades em licitações e na execução de contratos no âmbito da Escola de Aprendizes de Marinheiros de Santa Catarina Escola de Aprendizes de Marinheiros de Santa Catarina  Marinha do Brasil, relacionadas ao Pregão Eletrônico 13/2012 e à Concorrência Pública 011/2013, cujos objetos eram, respectivamente, o projeto executivo e a reforma do parque aquático da Escola.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pelo Ministério Público Militar - Procuradoria de Justiça Militar em Curitiba/PR, dando conta de possíveis irregularidades em licitações e na execução de contratos no âmbito da Escola de Aprendizes de Marinheiros de Santa Catarina - Marinha do Brasil, relacionadas ao Pregão Eletrônico 13/2012 e à Concorrência Pública 011/2013, cujos objetos eram, respectivamente, o projeto executivo e a reforma do parque aquático da Escola, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. considerar que, ante as providências já adotadas pela unidade jurisdicionada em relação aos fatos apontados nesta Representação, bem como a inexistência de indícios de ocorrência de dano ao Erário, não se justifica a atuação adicional deste Tribunal; 9.3. dar ciência desta deliberação ao representante e à Escola de Aprendizes de Marinheiros de Santa Catarina - Marinha do Brasil; e 9.4. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 106, § 4o, da Resolução/TCU 259/2014 e art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.